Tribunal: STJ
Processo: 0708751-40.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226637 - DF(2025/0297935-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS MAGALHAES CONCEICAO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS MARIANO DA SILVA
AGRAVANTE
: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES - DF076126
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES
: GLADSON ROGERIO DE OLIVEIRA MIRANDA - DF021614
CLARISSA ANDRADE PARREIRA - DF049109
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL
SUSPENSÃO, INTERRUPÇÃO OU PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. DESCUMPRIMENTO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O prazo legal para interposição de recurso especial na esfera cível é de 15 dias
úteis.
2. Consoante certificado pela Secretaria Judiciária desta Corte, "a parte recorrente
foi intimada da decisão recorrida em 15.04.2025, encerrando-se o prazo recursal
.
em 13.05.2025. O recurso especial foi interposto somente em 14.05.2025"
3. Regulamente intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos. E, de
acordo com inúmeros julgados desta Corte, "a ausência de manifestação na
primeira oportunidade caracteriza preclusão consumativa, impedindo a parte de
(AgInt no
relatora
discutir a matéria posteriormente"
REsp n. 2.212.059/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
.
18/12/2025)
4. "No caso dos autos, considerando que a parte, embora intimada, não apresentou
nenhuma documentação para comprovação da tempestividade do recurso, ocorreu
(AgInt no
a preclusão da possibilidade de posterior comprovação"
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.943.500/PE,
julgado em
DJEN de
. Nesse mesmo sentido: AgInt no
16/12/2025,
19/12/2025)
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.875.577/SP,
julgado em
DJEN de
e AgInt no
18/8/2025,
22/8/2025;
AREsp n. 2.940.462/AL,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN
29/10/2025,
de 4/11/2025.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55187497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/03/2026 18:47:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: abb75470-ccac-4215-b6b1-47ee171fb361

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/03/2026
18/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55187497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/03/2026 18:47:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: abb75470-ccac-4215-b6b1-47ee171fb361

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226637 - DF(2025/0297935-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS MAGALHAES CONCEICAO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS MARIANO DA SILVA
AGRAVANTE
: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES - DF076126
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES
: GLADSON ROGERIO DE OLIVEIRA MIRANDA - DF021614
CLARISSA ANDRADE PARREIRA - DF049109
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL
SUSPENSÃO, INTERRUPÇÃO OU PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. DESCUMPRIMENTO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O prazo legal para interposição de recurso especial na esfera cível é de 15 dias
úteis.
2. Consoante certificado pela Secretaria Judiciária desta Corte, "a parte recorrente
foi intimada da decisão recorrida em 15.04.2025, encerrando-se o prazo recursal
.
em 13.05.2025. O recurso especial foi interposto somente em 14.05.2025"
3. Regulamente intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos. E, de
acordo com inúmeros julgados desta Corte, "a ausência de manifestação na
primeira oportunidade caracteriza preclusão consumativa, impedindo a parte de
(AgInt no
relatora
discutir a matéria posteriormente"
REsp n. 2.212.059/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
.
18/12/2025)
4. "No caso dos autos, considerando que a parte, embora intimada, não apresentou
nenhuma documentação para comprovação da tempestividade do recurso, ocorreu
(AgInt no
a preclusão da possibilidade de posterior comprovação"
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.943.500/PE,
julgado em
DJEN de
. Nesse mesmo sentido: AgInt no
16/12/2025,
19/12/2025)
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.875.577/SP,
julgado em
DJEN de
e AgInt no
18/8/2025,
22/8/2025;
AREsp n. 2.940.462/AL,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN
29/10/2025,
de 4/11/2025.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54411197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:19
Código de Controle do Documento: 3077d5de-502b-47cf-93cf-dacbb66dbc85

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO CARLOS e
OUTROS contra decisão, proferida pela Presidência desta Corte, de não conhecimento do
recurso especial, assim fundamentada (fls. 1.299-1.300):

(...) verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
15.04.2025, sendo o Recurso Especial interposto somente em 14.05.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, §
art. 994,
c/c
5o, 1.029, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual,
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
.
quedou-se inerte

As partes recorrentes pretendem o afastamento da intempestividade reconhecida
pela decisão ora agravada, com o consequente exame do mérito do recurso especial.
Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL às fls. 1.347-1.350.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
De acordo com o que prescrevem os arts. 219 e 1.003, §5°, do Código de
Processo Civil, o prazo para interposição de recurso especial na esfera cível é de 15 dias úteis.
Consoante certificado pela Secretaria Judiciária desta Corte à fl. 1.288, "a parte
recorrente foi intimada da decisão recorrida em 15.04.2025, encerrando-se o prazo recursal em
.
13.05.2025. O recurso especial foi interposto somente em 14.05.2025"
Regulamente
para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
intimada
prorrogação do prazo,
, conforme certificado às fls. 1.292-1.296. E, de acordo
quedou-se inerte
com inúmeros julgados desta Corte, "a ausência de manifestação na primeira oportunidade
caracteriza preclusão consumativa, impedindo a parte de discutir a matéria posteriormente"
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.212.059/SP,
DJEN de
.
15/12/2025,
18/12/2025)
Nesse sentido, exemplificativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
Documento eletrônico VDA54411197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:19
Código de Controle do Documento: 3077d5de-502b-47cf-93cf-dacbb66dbc85

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE FERIADO LOCAL. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO.
DESCUMPRIMENTO.
(...)
3. Mesmo regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do agravo em
recurso especial, a parte agravante não o fez - estando, portanto, preclusa
a possibilidade de comprovação.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.875.577/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DO PRAZO. DECISÃO
SUSPENSÃO/INTERRUPÇÃO/PRORROGAÇÃO
MANTIDA.
1. A redação dada ao
do Código de Processo Civil determina que o
art. 1.003
recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou
poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
2. No caso dos autos, considerando que a parte, embora intimada, não
apresentou
nenhuma
documentação
para
comprovação
da
tempestividade do recurso, ocorreu a preclusão da possibilidade de
posterior comprovação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.943.500/PE,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR.
PROMOÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.
INTIMAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO.
(...)
VII - Assim, considerando-se que a parte, embora intimada, não
apresentou qualquer documentação para comprovação da tempestividade
do recurso, ocorreu a preclusão da possibilidade de comprovação após a
interposição do recurso.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.940.462/AL,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54411197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:19
Código de Controle do Documento: 3077d5de-502b-47cf-93cf-dacbb66dbc85

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.226.637 / DF
Número Registro: 2025/0297935-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010962119998070000 07087514020228070018 10962119998070000 7087514020228070018
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ANTONIO CARLOS
RECORRENTE
: ANTONIO CARLOS DIAS DOS SANTOS
RECORRENTE
: ANTONIO CARLOS MAGALHAES CONCEICAO
RECORRENTE
: ANTONIO CARLOS MARIANO DA SILVA
RECORRENTE
: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES -
DF076126
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : GLADSON ROGERIO DE OLIVEIRA MIRANDA - DF021614
CLARISSA ANDRADE PARREIRA - DF049109
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55147878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: 29731a5e-f9d4-4f8f-a1c7-2e1a2000e97b

AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS MAGALHAES CONCEICAO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS MARIANO DA SILVA
AGRAVANTE
: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES -
DF076126
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : GLADSON ROGERIO DE OLIVEIRA MIRANDA - DF021614
CLARISSA ANDRADE PARREIRA - DF049109
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: 29731a5e-f9d4-4f8f-a1c7-2e1a2000e97b